Tribunal: TJES
Processo: 0000005-36.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000005-36.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABRAAO SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado, de forma escorreita, considerou que a culpabilidade e os antecedentes criminais do acusado maculados, justificando o desvalor das referidas circunstâncias judiciais.
2. A natureza e a variedade das drogas apreendidas, também permite a exasperação da pena-base, para o mesmo patamar fixado, na origem, já que, conforme Laudo Pericial (fls. 74-75), a sua quantidade não é desprezível, restando demonstrado que o acusado guardava consigo: 24 (vinte e quatro) buchas de maconha, com massa total de 43,8 gramas; 08 (oito) pinos de cocaína, com massa total de 14 gramas; além de 01 (um) papelote da mesma substância, com massa total de 4,4 gramas. Precedente do STJ.
3. No presente caso, verifico que, na esfera extrajudicial, o réu confessou a autoria do crime, perante a autoridade, (fl. 08) o que, por si só, lhe assegura a incidência da referida circunstância, sendo irrelevante, para tal fim, o fato de ter sido utilizada com fundamento para o alcance de juízo de certeza sobre sua condenação (fl. 127v.). Precedente do STJ.
4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0000005-36.2020.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ABRAAO SANTOS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIO SERGIO NEMER VIEIRA - RJ59483-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
ABRAÃO SANTOS SILVA
(fls. 138-142v.) em face da sentença, de fls. 127-129, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES, que, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões, o apelante requer, em síntese
,
[1]
na primeira fase da dosimetria da pena, a reapreciação das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, para fins de redução da pena-base no mínimo legal
; e
[2]
na segunda fase, a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, em 04 de janeiro de 2020, na Avenida Beira Mar, Centro, Próximo ao Quiosque 11, Piúma/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo, com intuito de comercialização 24 (vinte e quatro) buchas de maconha; 08 (oito) pinos de cocaína, além de 01 (um) papelote da mesma substância, em desacordo com determinação legal oi regulamentar.

Consigna, ainda, a peça acusatória que, ao perceber a aproximação da polícia, em abordagem preventiva, o denunciado tentou empreender fuga, dispersando as drogas em seu percurso, contudo, foi, imediatamente, abordado, havendo a apreensão do material ilícito dispersado.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De início, registro que o apelante não questiona a autoria e a materialidade do delito, buscando, tão somente, o redimensionamento da reprimenda imposta.

Em relação
à dosimetria,
observo que, na primeira fase, referente à análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, o Magistrado singular fixou a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (quinhentos) dias-multa
, com base na valoração negativa de 02 (dois) vetores, quais sejam,
“culpabilidade”,
sob o argumento de que a conduta do réu merece maior reprovabilidade, pois, ao avistar o patrulhamento preventivo da Polícia Militar, tentou empreender fuga do local do crime e desfazer-se do material ilícito, com a finalidade de evitar a abordagem policial), e
“antecedentes criminais”
, haja vista a existência de condenação criminal pretérita, pelo crime de roubo, na ação penal n.º 0000088-37.2017.8.08.0004 (data do fato: 19/01/2017 e data do trânsito em julgado: 13/10/2020), além de, por força do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, levar em consideração a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

Nesse aspecto, ressalto que a fundamentação adotada pelo julgador sentenciante é idônea e se mostra proporcional, eis que a fração de aumento, utilizada para cada vetor negativado corresponde a 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo, entre as penas mínima e máxima. comumente, adotada pelo STJ.

Saliento, ainda, que a natureza e a variedade das drogas apreendidas, também permite a exasperação da pena-base, para o mesmo patamar fixado na origem, já que, conforme Laudo Pericial (fls. 74-75), a sua quantidade não é desprezível, restando demonstrado que o acusado guardava consigo: 24 (vinte e quatro) buchas de maconha, com massa total de 43,8 gramas; 08 (oito) pinos de cocaína, com massa total de 14 gramas; além de 01 (um) papelote da mesma substância, com massa total de 4,4 gramas.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

“[...] 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "especificamente no que diz respeito ao tráfico de drogas,
a natureza e a variedade da droga apreendida, desde que associadas a uma quantidade não desprezível, constituem fundamento idôneo a justificar tanto o aumento da pena-base
, a imposição do regime mais severo, quanto o indeferimento da substituição das penas" (AgRg no REsp 1.855.025/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020). [...]” (STJ - AgRg no HC: 634869 SP 2020/0340835-7, Relator:
Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

Por outro lado, no que se refere ao pedido de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), na segunda fase da dosimetria, entendo que merece prosperar, uma vez que, na esfera extrajudicial, o réu confessou a autoria do crime, perante a autoridade, (fl. 08) o que, por si só, lhe assegura a incidência da referida circunstância, sendo irrelevante, para tal fim, o fato de ter sido utilizada com fundamento para o alcance de juízo de certeza sobre sua condenação (fl. 127v.), consoante já decidido pelo STJ:

“[...] Esta Quinta Turma, analisando tal ponto, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 20/6/2022, em conformidade com a Súmula n. 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela
parcial, qualificada,
extrajudicial
ou retratada” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.279.202/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023)

Por conseguinte
, faz-se necessária a readequação do cálculo dosimétrico, de modo que, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), na fase intermediária, a pena deve ser fixada em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, em consonância com a orientação jurisprudencial assente do Tribunal da Cidadania:

“[...] 8. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante
deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário
, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. [...]” (grifo nosso) (AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, r
elator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 11/9/2023
, DJe de 13/9/2023)

Dando prosseguimento, na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pela qual a pena acima estabelecida, deve ser concretizada, definitivamente.

Por fim, mantenho o regime inicial de cumprimento semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5312270),
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença impugnada, para reduzir a pena do acusado, fixando-a, definitivamente, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e, por conseguinte, estabeleço o regime de cumprimento semiaberto (art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal) e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator nos termos do voto proferido.